Tribunal: STF
Processo: RHC 257333
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Raphael Valle Coca Moralis, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 964.196/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAPHAEL VALLE COCA MORALIS, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO na Apelação n. 1500085-24.2021.8.26.0438. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa pela prática do delito previsto no artigo 1º, caput, c/c § 4º, da Lei n. 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro). 



    Em segunda instância, o Tribunal deu parcial provimento ao recurso da Defesa a fim de redimensionar as penas para 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. 



    Neste writ, a Defesa sustenta que o Tribunal a quo, embora tenha afastado qualquer anormalidade do delito e reconhecido as circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente, majorou a agravante do § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 muito acima do legal, em 2/3 (dois terços), sem nenhum fundamento idôneo. 



    Aduz que há nítida contradição na decisão do Tribunal, o que torna o fundamento inidôneo, pois incapaz de individualizar as razões do agravamento máximo ao invés do mínimo. 



    Requer, liminarmente, que seja fixado monocraticamente o quantum do § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 em 1/3 (um terço), reduzindo a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e fixando o regime inicial aberto. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. (eDOC 26)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 53)



    Neste recurso, o recorrente requer seu provimento para “a) Cassar o v. acordão recorrido, determinando que profira novo julgado do writ, levando-se em consideração e apontando precisamente os elementos concretos do caso fático. b) Desde já, seja avaliada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, para fixar o quantum do § 4º, do artigo 1º, da Lei n.º 9.613/1998 em 1/3 (afastando os fixados 2/3), assim, reduzindo a pena para 04 anos de reclusão e por consequência lógica, fixar o regime inicial em aberto.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O inconformismo não prospera. 



    Consoante destacado na decisão impugnada, o presente habeas corpus foi impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitado em julgado. 



    Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    Com efeito, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. (AgRg no HC n. 573.735/SP, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe de 30/04/2021; AgRg no HC n. 610.106/PR, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe de 1º/03 /2021; HC n. 512.674/CE, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, decisão monocrática, DJe de 30/05/2019; HC n. 482.877/SP, rel. Ministro Jorge Mussi, decisão monocrática, DJe de 29/03/2019; HC n. 675.658/PR, Ministro Ribeiro Dantas, decisão monocrática, DJe de 04/08/2021, e HC n. 677.684 /SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, decisão monocrática, 02/08/2021).



    [...]



    No caso, não há desproporcionalidade na eleição da fração de 2/3 (dois terços) em razão da presença da causa de aumento prevista no § 4º do art. 1º da Lei 9.613/1998, tendo em vista a devida indicação pelas instâncias ordinárias das circunstâncias concretas da prática delituosa, que justificaram a aplicação da referida fração de aumento. 



    Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, os fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos. (eDOC 53)



    Quanto a dosimetria, a Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Na espécie, não se verifica teratologia manifesta a autorizar a excepcional reforma na dosimetria.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente